Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-80.2020.8.11.0031
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000241-80.2020.8.11.0031.
Origem: Juizado Especial Cível de Nortelândia.
Embargante: NILVANI MOURA DA SILVA.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1- Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade apontada e, por consequência, dar parcial provimento ao recurso inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000241-80.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILVANI MOURA DA SILVA - CPF: 652.266.071-72 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1-

Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

2-

Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade apontada e, por consequência, dar parcial provimento ao recurso inominado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021